Tribunal: TJPA
Processo: 0058641-62.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0058641-62.2015.8.14.0010

RECORRENTE: ERIWELTON DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INCS. II E IV,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta pacificado que convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, além de outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele, não há o que se falar em impronúncia, como bem quer fazer entender a defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

2.
No que tange ao pedido de decote das qualificadoras, há entendimento pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

3.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a pretensão de desclassificação delitiva o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, já que não restaram dúvidas de que o Recorrente tentou ceifar a vida de Eudócio Marinho Verçosa, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Erivelton(Eriwelton) de Souza Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Andrew Michel Fernandes Freire, Juiz de Direito da Vara 2ª Vara Cumulativa de Breves/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Eudócio Marinho Verçosa.

Narra a denúncia
,
à ID 19490821
, que:

“... no dia 08/07/2015, por volta das 17:30 horas, na residência localizada na Rua Rua Magalhães Barata, nº 490, nesta cidade e comarca, Eriwelton de Souza Rodrigues, com intenção homicida, efetuou golpes de arma branca contra Eudócio Marinho Verçosa, produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls. 10.

No dia dos fatos, a vítima estava dormindo em sua casa, quando foi surpreendida pelo denunciado, que invadiu a residência e de plano iniciou a execução de seu intento crimoso, não dando qualquer chance de defesa imediata à vítima.

O denunciado só não concluiu seu plano nefasto de ceifar a vida da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, reação da vítima, que para defender-se agrediu o denunciado com uma bengala de moto.

O denunciado expõe como motivo justificante de sua ação crimosa, o fato da vítima "instiga-lo". Com isso, o denunciado expõe, em verdade, que agiu por motivo fútil.

DAS PROVAS

A autoria e materialidade do crime pelo denunciado podem ser aferidas diante da declaração prestada pela vítima e testemunhas, Laudo de exame de corpo de delito, bem como em conjunto com os demais elementos probatórios carreados aos autos”
.

Em razões recursais
,
à ID 19490909
, pugna a defesa pela impronuncia o réu
Erivelton(
Eriwelton) de Souza Rodrigues, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade delitiva, vez que não restou demonstrada a existência de
animus necandi
ou, subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras para que seja imputado ao réu a modalidade simples do delito e, por fim, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões
,
à ID 19490915
, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Suely de Araújo Alves Camacho, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, improvido.

Em despacho, à ID 19490918
, o douto Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê a redação do art. 413, §1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da almejada impronúncia

Aduz a defesa em suas razões recursais que a impronuncia o Recorrente se impõe, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade delitiva, vez que não restou demonstrada a existência de
animus necandi.

In casu
, a presente tese não merece abrigo, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito,
à ID 19490822
, cujo teor transcrevo: “
Ferimento inciso na face lateral esquerda do pescoço, atingindo inclusive o músculo esternocleitomastoideo e veia jugular externa, com aproximadamente 10 (dez) cm de extensão, outro ferimento inciso na face posterior do hemitórax esquerdo (HTD) profundo, atingindo inclusive o músculo trapézio, com aproximadamente 18 (dezoito) cm de extensão
”, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pela informante Sra. Ideny de Souza Rodrigues e pelas testemunhas Maria Natalina dos Anjos Guedes, Elna de Oliveira Pacheco e Pacheco, as quais foram uníssonas em ratificar o pronunciado, ora Recorrente, como sendo o autor da tentativa de homicídio contra a vítima Eudócio Marinho Verçosa, consoante se verifica da decisão de Pronúncia,
à ID 19490907.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

Da exclusão das qualificadoras

Rebela-se, ainda, a defesa, quanto as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas na mediada em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo
ao réu ser imputada a modalidade simples do delito
.

Ab

initio,
observa-se que a fundamentação da decisão de pronúncia, que, aliás tem fé pública, encontra-se satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

- Da desclassificação para lesão corporal

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que as lesões sofridas pela vítima foram em decorrência de uma luta corporal onde o Recorrente defendia sua tia das agressões sofridas pelo ofendido.

No caso sob exame, verifica-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece acolhida, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao Recorrente restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Laudo de Exame de Corpo e Delito, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, em Juízo.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos extraídos dos autos.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida de Eudócio Marinho Verçosa, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29
de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024